Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE SEGURO. AVARIA EM APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de restabelecimento do contrato de seguro e à indenização securitária. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Contrato de seguro de aparelho celular. Cancelamento indevido. Negativa de cobertura. Manutenção do contrato. A autora, 22/02/2020, firmou com a ré contrato de seguro de aparelho celular, o qual tinha vigência até o dia 22/02/2022. No dia 10/01/2021, teve a tela de seu aparelho danificada em razão de queda em escada. Ocorrido o sinistro, a ré negou a cobertura do dano, sob o fundamento de que o contrato havia sido cancelado após alteração de linha telefônica por parte da autora (ID. 32265597). Todavia, não há previsão contratual de cancelamento automático do contrato de seguro em razão de alteração da linha telefônica, mesmo porque o objeto da avença é o aparelho, que permanece o mesmo. O contrato exige apenas que o serviço de telefonia móvel esteja ativo junto à operadora (ID. 32265595 – cláusula 5a), requisito ao qual a autora atende (ID. 32266846 – pág. 05). Logo, é de se concluir que o cancelamento se deu de forma indevida, pelo que é escorreita a determinação de manutenção do contrato, mediante o pagamento das parcelas faltantes, tal como fixado na origem.

3 – Indenização securitária. A cláusula 9a do contrato prevê cobertura para o caso de danos físicos no equipamento segurado (ID. 32265595). Assim, mostra-se exigível a cobertura dos danos do aparelho celular da autora, nos moldes e limites previstos na apólice. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J